Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENDÊNCIA DA PRIMEIRA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA DEMANDA. FATOR OBSTATIVO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 19.08.2016 e tem por objeto os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor da parte exequente no valor de R$ 42.681,41; (ii) deferida a penhora no rosto dos autos em 07.11.2017 e 04.06.2018; (iii) o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 29.08.2018; (iv) reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória pelo e. Juízo de origem, sob o fundamento de que a prescrição teria se ultimado em agosto de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) a prescrição intercorrente da pretensão executória dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional da pretensão executória de honorários advocatícios é quinquenal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo (CPC, art. 206, § 5o, II c/c Lei no 8.906/94, art. 25).
5. A penhora no rosto dos autos constitui ato interruptivo (novo marco temporal)da prescrição, independentemente do levantamento imediato de valores ou da efetividade financeira da medida (CPC, art.860).
6. O curso da prescrição permanece suspenso enquanto perdurar a eficácia da penhora no rosto dos autos em outra demanda, somente voltando a fluir após decisão judicial que reconheça formalmente a impossibilidade da execução do crédito penhorado, o que concretamente somente ocorreu em 29.06.2023 (sentença naquele processo), de sorte a não resultar configurada a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Não acolhida a prejudicial da prescrição intercorrente. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para os devidos fins.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: STF, Súmula 150; CPC, arts. 921 e 860; CC, art. 206, § 5o, II; Lei no 8.906/1994, art. 25; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei n.o 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2016934, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 23.07.2025; TJDFT, acórdão 1792567, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 15.12.2023; TJDFT, acórdão 1427417, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 13.06.2022.